Tribunal: TCU
Processo: 008.299/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2928/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.299/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Leticia Piedade Feitosa (XXX.805.977-XX); Lidiane Souza de Araujo (XXX.276.247-XX); Lindalva Maria dos Santos (XXX.596.794-XX); Luana Martins da Fonseca (XXX.393.967-XX); Luana Priscilla Oliveira dos Santos (XXX.858.357-XX); Lucia Helena Barreiros Costa (XXX.914.477-XX); Luciana Luiz de Oliveira (XXX.701.907-XX); Luciana Matos Gomes (XXX.881.417-XX); Luciana Reis Martins (XXX.758.567-XX); Luciana de Oliveira Neves (XXX.305.637-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.